Tribunal: STF
Processo: RE 256294
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido a
homologação de pleito de desistência após o julgamento do recurso
extraordinário, mesmo que ainda não tenha sido publicado o
respectivo acórdão. Nesse sentido, as Questões de Ordem Recurso
Extraordinário nºs 144.972 e 113.682, rel. Min. Ilmar Galvão.
2.
Agravo regimental improvido.